Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
I - Observada a data da r. decisão em que a MM. Juíza efetivamente indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que, na segunda decisão, a MM. Juíza apenas reiterou o pronunciamento anterior, e o fato de que o pedido de reconsideração ou outro análogo não interrompe nem devolve o prazo recursal, o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo. Mantida a decisão de não conhecimento.
II - Agravo interno desprovido.